Tribunal: TJPA
Processo: 0014191-81.2010.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014191-81.2010.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ETELLY DE SOUZA COSTA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014191-81.2010.8.14.0051

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO(A): ETELLY DE SOUZA COSTA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ESCRIVÃ DE POLÍCIA CIVIL. DOENÇA OCUPACIONAL. LER/DORT. OMISSÃO ESTATAL. AMBIENTE DE TRABALHO INADEQUADO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO

DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém que, em Ação de Indenização por Danos Morais, julgou procedente o pedido autoral, condenando o ente estatal ao pagamento de R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou configurada a responsabilidade civil do Estado em decorrência de omissão na segurança do ambiente de trabalho e o respectivo nexo causal com as lesões incapacitantes desenvolvidas pela servidora; e (ii) determinar se o montante indenizatório fixado a título de danos morais configura enriquecimento sem causa ou se deve ser mantido por observar os parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva, conforme expressa dicção do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. No cenário de suposta omissão estatal quanto à garantia de um ambiente de trabalho salubre, faz-se imprescindível investigar se o dano suportado pela servidora é consequência direta da negligência da Administração.

2.

Em estrita observância à distribuição processual do ônus da prova estatuída pelo art. 373 do CPC/2015, incumbe às partes provar os fatos que alegam para subsidiar a convicção do julgador na busca da verdade possível. No caso concreto, o laudo pericial judicial foi categórico ao atestar a negligência institucional do ente federativo, evidenciada pela falta de implementação de ações e condutas prevencionistas.

3.

A prova técnica atestou inequivocamente o liame técnico-causal entre o desenvolvimento das patologias (Síndrome do Túnel do Carpo e Tenossinovite) e a rotina laboral exercida na Polícia Civil. Tal infortúnio vitimou a capacidade laborativa da servidora, arrastando-a para aposentadoria precoce por invalidez, o que consubstancia de forma robusta o dever do Estado de reparar o dano.

4.

O
quantum
indenizatório arbitrado no importe de R$ 76.500,00 não comporta redução, eis que equaliza com exatidão as balizas da proporcionalidade e razoabilidade. O montante compensa a servidora pelos abalos sofridos em virtude de incapacidade permanente total para a profissão de origem, considerando ainda o longo período de omissão estatal e a robustez econômica do Estado do Pará, afastando-se a alegação de enriquecimento ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso de Apelação Cível desprovido. Sentença integralmente mantida.

Tese de julgamento:

1.

O ente estatal tem o dever de indenizar moralmente servidor público acometido por doença ocupacional incapacitante (LER/DORT) quando restar comprovado, mediante laudo pericial judicial, o nexo causal entre a patologia e a negligência da Administração Pública em implementar medidas de segurança e engenharia do trabalho.

2.

A indenização por danos morais fixada em decorrência de lesões irreversíveis que acarretam incapacidade laboral total e aposentadoria precoce por invalidez não deve ser reduzida se os valores estipulados atenderem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade frente à capacidade econômica do ente estatal e à gravidade das sequelas suportadas.

----------------------------------------------------------------------------

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CPC/2015, art. 373, incisos I e II.

Jurisprudência relevante citada:
Não há citação expressa de precedentes vinculantes, súmulas ou julgados com respectivos relatores e números no corpo do voto (apenas menção genérica à doutrina e ao entendimento dos Tribunais Superiores quanto ao art. 37, § 6º da CF)

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento ao recurso de Apelação

Cível
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 09 de abril de 2026.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo ESTADO
DO PARÁ
em face da sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém,
nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais.

Historiando os fatos, a parte autora, na condição de servidora pública estadual ocupante do cargo de Escrivã de Polícia Civil, aduziu que desenvolveu patologia de Lesão por Esforço Repetitivo (LER/DORT), especificamente Síndrome do Túnel do Carpo e Tenossinovite do Estiloide Radial, em razão das precárias condições ergonômicas, movimentos repetitivos e posições forçadas exigidas pela natureza de sua atividade laboral.

Alegou omissão negligente do ente estatal em garantir um ambiente de trabalho seguro e aplicar as normas de segurança do trabalho, motivo pelo qual requereu a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais), tendo em vista que a progressão da doença lhe causou incapacidade definitiva e levou à sua aposentadoria por invalidez.

Ato contínuo, o Juízo
a quo
proferiu sentença nos seguintes termos:

“III - DISPOSITIVO Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE, por sentença, o pedido formulado na inicial, com fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil, e no art. 5º, incisos V e X, da Constituição Federal, para CONDENAR o ESTADO DO PARÁ a pagar à autora, ETELLY DE SOUZA COSTA, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais), com juros aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, a contar do evento danoso (01/08/2008) até a data de 08 de dezembro de 2021. A partir de 09 de dezembro de 2021 a atualização do montante (principal + correção monetária + juros acumulados até então) passará a ser realizada, para todos os fins, pela taxa SELIC, acumulada mensalmente, até a data do efetivo pagamento, conforme estipulado pelo art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021. Condeno o réu, ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, inciso I, do Código de Processo Civil.”

Inconformado, o ESTADO DO PARÁ, interpôs o presente Recurso de Apelação Cível.

Em suas razões, o patrono da parte recorrente sustenta a ausência de responsabilidade civil do Estado, defendendo que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre as omissões estatais e a patologia da servidora.

Alega que, tratando-se de conduta omissiva, seria indispensável a prova inequívoca da má execução do serviço ou da falta de vigilância (culpa do serviço), o que aduz não ter ocorrido nos autos.

Defende, ademais, a inexistência de demonstração cabal do dano moral suportado.

Sustenta que, caso seja mantida a responsabilização do Ente Fazendário, o
quantum
arbitrado configura enriquecimento ilícito e penaliza demasiadamente a Administração, sugerindo a redução para patamares não superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, requer o provimento do recurso para excluir a responsabilidade do Estado do Pará e julgar improcedentes os pedidos ou, alternativamente, reduzir os valores arbitrados a título de danos morais.

Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões ao recurso.

Encaminhados os autos ao Órgão Ministerial, a 8ª Procuradoria de Justiça Cível se eximiu de exarar parecer nos autos.

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade, conheço do recurso voluntário.

2. Mérito

A controvérsia em exame repousa em constatar o acerto, ou não, da sentença que reconheceu o dever do Estado do Pará de indenizar moralmente a parte Apelada em razão do desenvolvimento de lesões irreversíveis oriundas do exercício funcional.

É consolidado na doutrina e no entendimento adotado pelos Tribunais Superiores que as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros. Tal responsabilidade está prevista no §6º do art. 37 da nossa Carta Magna,
in verbis
:

Art. 37. (Omissis)

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, conforme expressamente previsto na Constituição Federal, incidirá a Responsabilidade Objetiva nas pessoas jurídicas de direito público ou direito privado prestadoras de serviço público que, no exercício de suas funções, causem dano a terceiro. Ou seja, é imprescindível que o agente causador do dano esteja no exercício da função ou em razão dela.

Neste contexto, cabe investigar se os elementos que configuram a responsabilidade civil do Estado do Pará estão presentes, ou seja, se o dano sofrido pela autora é consequência direta da omissão perpetrada pelo ente.

Em relação à prova, sabe-se que uma das acepções da
palavra está relacionada ao ato de provar que tem como finalidade
produzir o convencimento do juiz, fazendo-o que alcance a certeza necessária para tomar sua decisão. Nesse diapasão, impende destacar o entendimento do ínclito Daniel Amorim Assumpção Neves que aduz,
in verbis
:

“O que se deve buscar é a melhor verdade possível dentro do processo, levando-se em conta as limitações existentes e com a consciência de que a busca da verdade não é um fim em si mesmo, apenas funcionando como um dos fatores para a efetiva realização da justiça, por meio de uma prestação jurisdicional de boa qualidade. Ainda que se respeitem os limites impostos à busca da verdade, justificáveis à luz de valores e garantias previstos na Constituição Federal, o que se procurará no processo é a obtenção da verdade possível. Por
verdade possível
entende-se a verdade alcançável no processo, que coloque o juiz o mais próximo possível do que efetivamente ocorreu no mundo dos fatos, o que se dará pela ampla produção de provas, com respeito às limitações legais.”

Sendo assim, buscando a verdade possível, cada parte deve comprovar o que alega para formar a convicção do juiz, neste sentido, vejamos o art. 373 do CPC/15:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

De acordo com a leitura do dispositivo, resta cristalino que o autor deve trazer aos autos todas as provas capazes de demonstrar ao julgador que aquilo que alega é verdadeiro. Por sua vez, cabe ao réu comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora.

No caso em análise, o laudo pericial judicial (Id. 30941324) é conclusivo ao afirmar que o ambiente de trabalho era
"carente de um serviço de engenharia e segurança do trabalho atuante
"
e destacou a
"ausência da implementação das medidas, condutas e ações prevencionistas",
evidenciando o ato omissivo caracterizado pela patente negligência institucional.

Com efeito, o referido laudo atesta categoricamente o
liame
técnico-causal entre a Síndrome do Túnel do Carpo e a Tenossinovite diagnosticadas na Autora e a labuta rotineira policial, infortúnio esse que dizimou a capacidade laborativa da servidora ao ponto de arrastá-la para a aposentadoria precoce por invalidez.

Assim, consubstanciado o dever de reparar o dano.

No pertinente ao
quantum
arbitrado para a reparação extrapatrimonial, a fixação se deu em R$ 76.500,00 (setenta e seis mil e quinhentos reais).

Considerando a extrema gravidade das sequelas suportadas (incapacidade permanente total para a profissão de origem), o período prolongado de omissão e a robustez econômica do ente agressor, forçoso concluir que a sentença de piso equalizou com acerto as balizas da proporcionalidade e razoabilidade, compensando os transtornos vitais inegáveis sem decair no enriquecimento sem causa. Destarte, o montante imposto não merece reparos.

Em caso semelhante, esta Corte de Justiça já se manifestou:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO EM ACIDENTE DE TRABALHO. OMISSÃO NA GARANTIA DE CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSO DESPROVIDO.

(...) III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Município de Juruti decorre do art. 37, § 6º, da CF, que estabelece a responsabilidade objetiva dos entes públicos por danos causados por seus agentes, por ação ou omissão, quando demonstrado o nexo causal com o dano.

Fica comprovado nos autos que o acidente ocorreu durante o exercício de função pública, em local com risco conhecido e sem fornecimento de equipamentos de proteção adequados, especialmente considerando a idade do servidor (60 anos), revelando omissão estatal na adoção de medidas mínimas de segurança.

O Município não produziu provas capazes de afastar a responsabilidade, não demonstrando que o acidente decorreu de culpa exclusiva de terceiros ou que o servidor agia fora do escopo de suas atribuições .

A indenização por danos materiais foi fixada com base em critérios razoáveis e proporcionais, considerando dois terços da remuneração do servidor até a idade de aposentadoria compulsória (70 anos), conforme entendimento consolidado.

O valor arbitrado a título de danos morais (R$ 80.000,00) mostra-se adequado, atendendo aos critérios de razoabilidade, proporcionalidade e caráter pedagógico da indenização, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV . DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Aplica-se a responsabilidade objetiva do ente público por acidente fatal sofrido por servidor no exercício de suas funções quando demonstrada a omissão estatal em garantir condições mínimas de segurança no ambiente de trabalho.

A indenização por danos materiais pode ser fixada com base na remuneração proporcional à expectativa de tempo de serviço até a aposentadoria compulsória.

O valor da indenização por danos morais deve considerar o sofrimento decorrente da perda da vida de ente familiar, sendo fixado com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação civil .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001017520208140086 28191836, Relator.: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 30/06/2025, 2ª Turma de Direito Público)

Assim, verifica-se que o valor arbitrado em sentença se mostra dentro dos parâmetros usualmente praticados por esta Corte em hipóteses análogas, mormente diante da extensão do sofrimento experimentado pela autora, do impacto negativo em sua qualidade de vida, da gravidade do erro e do caráter educativo da condenação.

3. Dispositivo

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora
Relatora

Belém, 17/04/2026